Tribunal: TJDFT
Processo: 0702802-37.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702802-37.2023.8.07.0006 RECORRENTE: ELISANGELA DE OLIVEIRA LIMA OZÓRIO PINTO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ESTELIONATO. MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS ATÍPICAS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA CONCORRENTE. CONSUMIDOR. DEVER DE DILIGÊNCIA. BANCO. VIOLAÇÃO DO SIGILO DE INFORMAÇÕES PESSOAIS. SERVIÇO ANTIFRAUDE. MEDIDAS DE SEGURANÇA NÃO ADOTADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 1. “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (Súmula 479 do STJ). 2. Inviável, na espécie, afastar a responsabilidade total da instituição bancária, devendo ser reconhecida sua culpa concorrente na provocação dos danos experimentados pelo consumidor, uma vez que falhou na prestação de seus serviços ao autorizar transações que destoavam do padrão de consumo, permitindo também o acesso de terceiros a informações sigilosas do correntista. 3. Recurso da instituição financeira parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022 e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, pois a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 4o, inciso I, 6o, inciso VI, e 14, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que a culpa é exclusiva do banco, ora recorrido, de modo que a recorrente faz jus à restituição integral dos valores subtraídos em decorrência da fraude e à indenização por danos morais. Afirma que a teoria do risco concorrente não pode ser usada, no caso, para reduzir a responsabilidade do banco e a indenização devida à consumidora. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em face da concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade aos artigos 1.022 e 1.025, ambos do CPC, pois “Inexiste afronta aos arts. 1.022 e 1.025 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 2.563.264/MA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 4o, inciso I, 6o, inciso VI, e 14, todos do CDC e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 59569660): "(...) Após análise da dinâmica dos acontecimentos, reconheço a concorrência de culpas entre os litigantes e a ausência de dano moral indenizável. De fato, ao que se observa dos autos, a fraude foi praticada por terceiros, com a atuação facilitadora da parte autora, que acreditando estar tratando com preposto da Instituição Financeira, seguiu orientações maliciosas e acabou franqueando acesso da própria conta corrente aos estelionatários. Nesse caso, evidencia-se parcela de culpa a ser atribuída à autora, de modo que, não é possível manter a r. sentença em sua integralidade. A autora concorreu em parte para o próprio prejuízo quando seguiu orientações de terceiros sem vínculo com a instituição financeira. (...) Por sua vez, considerando a parcela de culpa que se atribui à Autora, compreende-se que não há dano moral indenizável." Logo, eventual apreciação da tese recursaL demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2.547.261/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021